Tribunal: TJDFT
Processo: 0714111-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. PACOTE TURÍSTICO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIRMAÇÃO. POSTERIOR CANCELAMENTO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré TAM LINHAS AEREAS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para decretar a rescisão dos contratos de no 8315081, 10707735 e 8315197, sem ônus para os autores; condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.128,80, por danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de danos morais; bem como condenar somente a ré/recorrida HURB TECHNOLOGIES a restituir o valor de R$ 7.943,70.
3. A ré/recorrente, em suma, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, dada a ausência de responsabilidade pelos danos vindicados nesta demanda, uma vez que os cancelamentos dos pacotes foram efetuados pela empresa intermediadora da compra e venda (ré/recorrida). No mérito, defende a culpa exclusiva de terceiro, HURB TECHNOLOGIES (ré/recorrida), por ser a responsável pela administração das reservas, inclusive no que concerne à emissão dos bilhetes aéreos perante a companhia. Por fim, pugna pela exclusão da indenização por danos morais.
4. Sem contrarrazões.
5. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No caso, os autores/recorridos contrataram, dentre outros, um pacote turístico, com voo a ser operado pela ré/recorrente, relativo ao trecho Brasília – Porto Seguro, ida (10/05/2023) e volta (14/05/2023), pedido no 8315081 (ID 55471099 e 55471100). Entretanto, consoante ID 55471087, a viagem não foi realizada por problemas operacionais referentes ao voo, o qual não foi confirmado.
8. Dado o escorço fático, inexorável o inadimplemento contratual da ré/recorrente, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar a efetiva prestação do serviço contratado ou o reembolso do numerário correspondente. Consigne-se, por ora, à luz da solidariedade da cadeia de fornecedores, ser desinfluente a delimitação de culpa pelo mal manejo técnico-operacional-informacional para (re)marcação do voo, irrompendo o direito dos autores/recorridos à indenização por eventuais danos.
9. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pela autora/recorrida, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrente. No particular, à míngua de impugnação específica quanto ao valor do serviço em voga, como também observando a necessidade de dever de ressarcimento, retornando as partes ao estado anterior, mantém-se incólume a condenação no ponto.
10. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade dos autores/recorridos hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável, bem como tal quadro revela uma desordem na logística e um desarranjo financeiro, frustrando as legítimas expectativas da fruição idônea do serviço, o que é passível de compensação.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de apresentação de contrarrazões.